Tribunal: TJBA
Processo: 8005269-13.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8005269-13.2021.8.05.0201

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARG
ANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogado(s):JOÃO LOYO DE MEIRA LINS

EMBARG
ADA: KIJEME TRAVEL HOTÉIS LTDA.

Advogado(s): LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra acórdão que deu provimento parcial à Apelação interposta por Kijeme Travel Hotéis Ltda., nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, visando à reforma da sentença que julgara improcedentes os pedidos relacionados ao inadimplemento contratual e consequente prejuízo suportado com a locação de geradores para fornecimento de energia elétrica ao empreendimento hoteleiro. A Embargante alegou omissão, quanto à inversão do ônus da prova, ausência de manifestação sobre os efeitos da pandemia no setor hoteleiro, e obscuridade sobre o período de cálculo da indenização, pleiteando, ainda, efeitos infringentes ao julgado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve omissão do acórdão, ao aplicar inversão do ônus da prova sem decisão prévia e sem oportunizar a produção de provas; averiguar a existência de omissão, no tocante aos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a necessidade de locação dos geradores; e analisar se há obscuridade, no que concerne ao período de apuração dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado não promoveu a inversão do ônus da prova em sede recursal, limitando-se à análise da responsabilidade objetiva da fornecedora de energia elétrica, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a alegação de cerceamento de defesa.

4. A fundamentação exposta foi clara ao reconhecer a falha na prestação do serviço, diante da ausência de resposta da
Recorrente
às tentativas de contato da parte consumidora, demonstrando a omissão da COELBA em justificar o atraso contratual, o que configurou inadimplemento.

5. Inexiste omissão, quanto à questão do impacto da pandemia sobre o setor hoteleiro, pois a decisão baseou-se em provas documentais que demonstraram o efetivo dispêndio com a locação de geradores, sem qualquer correlação probatória com eventual ausência de necessidade do serviço contratado.

6. Não se constata obscuridade no acórdão, no que tange ao período indenizável, uma vez que restou definido que a indenização abrange os valores despendidos com a locação dos geradores entre janeiro e novembro de 2021, com base na documentação juntada aos autos.

7. Os
A
claratórios não se prestam ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, as quais não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, I; 373, I e II; 489, §1º, IV; 1.022, I e II; 374, I. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8005269-13.2021.8.05.0201
, em que figura
m
como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
sendo

Embargad
a

KIJEME TRAVEL HOTÉIS LTDA.
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.